Tribunal: TJMT
Processo: 1012632-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012632-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, TRANSPORTE]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSPORTE ESCOLAR. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEFICÁCIA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou bloqueio de valores e fixou multa cominatória.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública constitui medida adequada e eficaz para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de transporte escolar, ou se outras medidas executivas previstas no art. 536 do CPC se revelam mais apropriadas para a satisfação do direito educacional tutelado.

III. Razões de decidir
:

3. Diante da preclusão decorrente da ausência de interposição do recurso adequado contra decisão anterior que reconheceu o descumprimento, o agravo de instrumento não restou conhecido quanto à pretensão de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer.

4. A determinação de constrição de recursos públicos para satisfação de multa cominatória configura inversão teleológica dos fins executivos, privilegiando a sanção pecuniária em detrimento da satisfação concreta do direito fundamental educacional, quando tais valores poderiam ser aplicados diretamente no cumprimento da prestação específica.

5. O art. 536 do CPC confere ao julgador ampla discricionariedade para determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação, incluindo a execução às expensas do devedor, revelando-se mais consentânea e eficaz do que a imposição de sanção pecuniária.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para excluir integralmente a multa cominatória fixada, facultando ao juízo de origem a adoção de medidas executivas alternativas previstas no art. 536,
caput
e § 1o, do CPC.

Tese de julgamento: “A multa cominatória contra a Fazenda Pública, conquanto juridicamente admissível, revela-se de baixa eficácia coercitiva e pode causar prejuízo ao erário, sendo mais adequada e proporcional sua substituição por medidas executivas alternativas previstas no art. 536 do Código de Processo Civil, que assegurem a satisfação concreta da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536,
caput
e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000661-67.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, N.U 1017652-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.16.4.2025; TJMT, N.U 0004888-90.2016.8.11.0059, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1001291-89.2024.8.11.0100, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como fixou nova multa cominatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) há mediação em curso na demanda principal; (ii) não houve descumprimento da obrigação de fazer; (iii) a verba pública é impenhorável; e (iv) o valor da multa cominatória não é razoável nem proporcional.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, realizar a liberação dos valores bloqueados, bem como excluir a multa cominatória.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 282334358).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 292800866, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 298636888, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, cumpre registrar que o d. Juízo
a quo
, em momento anterior à prolação da decisão agravada, havia rejeitado a impugnação apresentada pelo agravante, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte escolar aos alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT), quando matriculados em estabelecimentos de ensino público situados no Município de Nova Maringá (MT).

Consoante se extrai dos autos de origem (Ids. 187838294 e 190652475), o agravante interpôs apelação contra a decisão que rejeitou a sua impugnação, recurso manifestamente incabível, uma vez que não houve extinção da execução.

Assim, não é juridicamente admissível rediscutir questão preclusa (alegação de cumprimento da obrigação de fazer que ensejou a imposição de multa cominatória), diante da ausência de interposição do recurso adequado em face da decisão que reconheceu o descumprimento.

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à pretensão de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer que ensejou a imposição e incidência de multa cominatória.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1001291-89.2024.8.11.0100, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como fixou nova multa cominatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Inicialmente, cabe esclarecer que o Município de Nova Maringá (MT) rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Município de Brasnorte (MT), com anuência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na sessão de mediação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de 2o Grau em 5.5.2025, referente aos autos principais n. 1000661-67.2023.8.11.0100 (Id. 284133871), razão pela qual se prosseguiu com o julgamento da remessa necessária com recurso de apelação, cujo v. acórdão está assim ementado:

“
4. A Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece, em seu art. 11, VI, que Municípios devem assumir o transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes, sem restrição territorial quanto ao domicílio dos alunos.

5. A Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação n. 18/2021 dispõe que os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) destinam-se à entidade executora onde o aluno foi matriculado, independentemente da localidade de residência. O critério determinante é a matrícula na rede de ensino, não a coincidência territorial entre domicílio e estabelecimento educacional.

6. A imposição da obrigação ao Município de domicílio dos alunos acarretaria prejuízo aos beneficiários, considerando a maior distância até os estabelecimentos de ensino locais em comparação às unidades escolares do Município onde estão efetivamente matriculados
.” (TJ-MT, N.U 1000661-67.2023.8.11.0100, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJE em 25.6.2025).

Registra-se, ainda, que esta c. Câmara retificou parcialmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade do agravante pelo fornecimento de transporte escolar aos alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT), quando matriculados em estabelecimentos de ensino público municipal e estadual situados no Município de Nova Maringá (MT), ressaltando-se que o d. Juízo
a quo
havia direcionado a obrigação de transporte dos alunos da rede de ensino estadual ao Município de Brasnorte (MT).

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso que se limita à adequação das medidas coercitivas aplicadas para compelir o cumprimento da obrigação de transporte escolar.

Não obstante a possibilidade de imposição de multa cominatória ao Poder Público, a aplicação dessa medida ao caso concreto necessita ser mais bem analisada, principalmente para exame de sua efetividade.

A fixação de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem se revelado, na prática, desprovida de efetividade coercitiva, mormente para forçar o cumprimento de obrigação envolvendo questões sensíveis do arcabouço constitucional como educação e saúde.

Isso porque, ao fim e ao cabo, não é o agente público ou político quem suportará pessoalmente a sanção, mas sim a coletividade.

Nesse sentido:

“
A multa diária
(astreintes)
, embora admitida contra a Fazenda Pública, é de baixa eficácia e pode causar prejuízo ao erário
; sua substituição por bloqueio online de valores públicos é mais adequada e proporcional.
” (TJ-MT, N.U 1017652-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.4.2025, publicado no DJE em 29.4.2025).
[g.n.]

“
A imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial
, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade
.” (TJ-MT, N.U 0004888-90.2016.8.11.0059, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2023, publicado no DJE em 2.8.2023).
[g.n.]

In casu
, há outras medidas mais eficazes para cumprimento da obrigação de fazer consistente no transporte escolar de alunos residentes na zona rural do Município de Brasnorte (MT) até os estabelecimentos de ensino público situados no Município de Nova Maringá (MT).

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá
,
de ofício

ou a requerimento
,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.
”
[g.n.]

O referido dispositivo confere ao julgador ampla discricionariedade para determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação estabelecida em sentença, dentre elas
a execução às expensas do devedor
, assegurando, assim, o efetivo transporte escolar diante da omissão do ente público.

Ademais, revela-se paradoxal a determinação de bloqueio de recursos públicos para satisfação de multa cominatória quando tais valores poderiam ser aplicados diretamente no cumprimento da obrigação de transporte escolar, ainda que realizado por particular.

De fato, a medida configura inversão dos fins executivos, privilegiando a sanção pecuniária em detrimento da satisfação concreta do direito educacional tutelado.

Por outro lado, a contratação compulsória de terceiros, apesar de ser medida mais eficaz e possivelmente menos onerosa do que a sanção pecuniária, uma vez que esta pode alcançar o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), deve ser submetida à análise do d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir integralmente a multa cominatória fixada, facultando ao d. Juízo
a quo
a adoção de medidas executivas alternativas previstas no art. 536,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil, que se revelem mais adequadas e eficazes para o cumprimento da obrigação.

Em decorrência,
DETERMINO
a comunicação ao d. Juízo
a quo
para que proceda ao desbloqueio dos valores referentes à multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025